Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713367-96.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FÁBIO LEITE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CARTÃO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÉDIO. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. 1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa (emendatio libelli). 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, especialmente as circunstâncias da prisão dos réus, na posse do cartão bancário da vítima. 4. No conceito de “coisa alheia” como elemento do tipo de furto – delito contra o patrimônio –, é imprescindível que a coisa tenha, para o seu dono ou detentor, algum valor econômico. No caso, o cartão é apenas um meio físico para proceder a transações bancárias, não contendo valor econômico intrínseco. Sua subtração, portanto, não consuma o crime de furto, mas é apenas parte do iter criminis cuja consumação só se dá com efetivo prejuízo econômico à vítima. 5. Não há que se falar em crime impossível se o meio para sua consumação era válido e eficaz. O crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus. 6. Ante o percurso traçado pelos réus para alcançar os seus objetivos na tentativa de furto, deve incidir a causa de diminuição de pena em seu grau médio. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando que o reconhecimento deve ser declarado nulo ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades legais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “especificamente quanto à validade do reconhecimento dos réus para fundamentar a condenação, vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, importa ressaltar que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado. Outras provas, conforme acima delineado, dão suporte à condenação e não guardam relação de dependência com o reconhecimento realizado pela vítima, dentre elas: as declarações da vítima em juízo e na seara administrativa; os testemunhos policiais e as circunstâncias do flagrante, merecendo relevo a apreensão do cartão subtraído em poder dos acusados.” (ID Num. 42320487 - Pág. 5). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais “esta Corte Superior inicialmente entendia que ‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’" (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). De modo que “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017